Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-67.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008183-67.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), V. S. SOLANI - EPP - CNPJ: 03.293.386/0001-65 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – ERRO DE DIGITAÇÃO DE DATAS – CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
advocatícios na hipótese de procedência
parcial
da
exceção
de pré-executividade, no montante do proveito econômico obtido.

Havendo dissonância entra a digitação do fundamento e o dispositivo, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por VS Solani - EPP contra acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso,
para declarar a prescrição dos débitos constituídos nos meses de janeiro de 2011 a maio de 2011, incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 201414041, e consequentemente a extinção dos referidos débitos tributários
.

Para tanto, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de fixar os honorários sucumbenciais, bem como em contradição, já que fez constar na fundamentação o mês de abril, enquanto no dispositivo está o mês de maio, inerente à infração 24.1.17.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões. (Id.22438484)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020